Tribunal: TJPA
Processo: 0032868-83.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032868-83.2013.8.14.0301
APELANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO ALFAIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL N. 0032868-83.2013.813.814.0301

APELANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO ALFAIA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Juros remuneratórios e capitalização de juros. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

2. Capitalização de juros. Contrato firmado em 2012. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes.

3. Comissão de permanência Ausência de cobrança no contrato firmado.

4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
3
3
3
3
3
3
3
3
, tendo como juízo sentenciante a
13ª Vara Cível e Empresarial da Capital
e apelante
ANDRE LUIZ RIBEIRO ALFAIA
e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032868-83.2013.813.814.0301

APELANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO ALFAIA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
ANDRE LUIZ RIBEIRO ALFAIA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor, ora apelante, aforou a ação mencionada alhures, afirmando que adquiriu junto a instituição financeira ré um veículo marca/modelo Ford Ka Flex, mediante contrato de alienação fiduciária, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 695,79 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando a importância de R$ 41.747,40 (quarenta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos).

Asseverou que não foi oportunizado pela instituição financeira o direito de discutir as cláusulas do contrato, acrescentando que procurou a empresa a fim de renegociar as alegadas ilegalidades presentes no contrato, o que restou infrutífero, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, a fim de rever juros e encargos que entende abusivos.

Em sede de Decisão Interlocutória (ID 1059706) o magistrado de piso deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.

O réu apresentou contestação (ID 1059708).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1059714) que, julgou improcedente os pedidos autorais, deixando de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios em razão da concessão dos benefícios da gratuidade.

Inconformado, o autor
ANDRE LUIZ RIBEIRO ALFAIA
, apresentou recurso de apelação (ID 1959715).

Afirma que, no que tange aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, embora pactuados em contratos bancários, não estariam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, bem assim que devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria sido observado no caso vertente

Pugna também pela reforma da sentença quanto a cobrança da taxa referente a comissão de permanência, salientando que a mesma estaria cumulada com demais encargos, o que é vedado, e ainda, a ilegalidade da cobrança de encargos contratuais no período de normalidade do contrato, o que caracterizaria a ausência de mora.

Em contrarrazões (ID 1059717), o réu, ora apelado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 1069321), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1274625.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais apresentadas pelo ora apelante a devida reforma do decisum de 1º grau, no que tange os juros remuneratórios e a capitalização dos juros, sob o argumento de que, embora os referidos juros pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do Código Civil ou da Lei de Usura, devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso vertente, requerendo ainda a reforma da sentença em relação a cobrança da taxa referente a comissão de permanência, por estar cumulada com demais encargos e ainda a ilegalidade da cobrança de encargos contratuais no período de normalidade do contrato, o que caracterizaria a ausência de mora.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Assim, devem ser mantidos os juros remuneratórios contratados, pois em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Noutra ponta, no que tange a capitalização de juros, admite-se a mesma com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) e desde que expressa e claramente pactuada, incumbindo ao credor demonstrar a sua existência.

Assim, os contratos bancários são típicos contratos de consumo, devendo observar o disposto no art.
46
do
CDC
, que veda a incidência de normas implícitas, de difícil compreensão.

No mais, importante salientar que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481)

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp 973827/RS, no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, adquirindo o veículo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Nesse sentido, pode-se observar dos autos que a recorrente firmou contrato descrito na inicial em 25/02/2012, a ser pago em 60 parcelas fixas, no valor de
R$ 695,79 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)
, entretanto, o mesmo somente se insurgiu contra o que fora pactuado em 17/07/2013, data da propositura da ação, ou seja, quando já vinha cumprindo o pacto por mais de 1 ano e meio, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença nesse capítulo.

Noutra ponta, sustenta ainda a inviabilidade da cobrança da comissão de permanência, ainda que de forma isolada, requerendo igualmente a reforma da sentença.

Quanto à comissão de permanência, o entendimento esposado nas Súmulas n. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça pauta-se no sentido de que não há óbice quanto a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

Pelo que se observa do contrato acostado aos autos (ID 1059710), não se verifica a cobrança da referida taxa, não havendo, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade perpetrada pela instituição financeira apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/08/2020